Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE DEVOLVIDO SEM SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos.
2. A devolução do imposto de renda, segundo precedentes jurisprudenciais, perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor.
3. No caso, a penhora da restituição do Imposto de Renda do executado, para além de satisfazer parcela do crédito do credor, ora agravante, não impede a manutenção digna do devedor e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.